Tribunal: TJDFT
Processo: 0042382-53.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042382-53.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: SILVIO VIEIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com o artigo 59 da Lei 7.357/85, a pretensão para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, a contar do fim do prazo de apresentação. 2. Conforme o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civil,: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. “No regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, inexistindo prazo judicial de suspensão do processo, este deve permanecer suspenso por um ano, ao final do qual o prazo de prescrição intercorrente deve ser reaberto e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. A intimação do credor para dar andamento ao feito executivo não se mostra necessária para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente. Deve, no entanto, ser assegurado o exercício do contraditório, oportunizando-se à parte exequente a possibilidade de manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente. 5. A expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Evidenciado que o executado/apelado deu causa ao ajuizamento do feito executivo, ao deixar de promover o pagamento dos cheques que instruíram a inicial, mostra-se impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais. 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente os dispositivos de lei federal supostamente violados ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a inocorrência de prescrição intercorrente. Aduz que não foram cumpridos os requisitos para aplicação da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1671139/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). De igual modo, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010